Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732508-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Interposto o presente recurso, a parte recorrente deixou de recolher o preparo no ato da interposição, de modo a infringir o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Efetuado o recolhimento simples em momento posterior, foi constada a irregularidade do ato, uma vez que, por força do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o agravante deveria recolher as custas recursais em dobro. Assim, esta relatoria intimou a agravante a complementar o preparo, o que não fora feito no prazo legal concedido. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Verificado que o recolhimento regular das custas recursais não se deu no mencionado ato de interposição, a agravante foi intimada a complementar o preparo em dobro, conforme estabelece o § 4o do supracitado art. 1.007 (ID Num. 29910362). Confira-se: (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Todavia, conforme certificado nos autos, a agravante não providenciou a determinada complementação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 30253331). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 16:21:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora